Tribunal: TCU
Processo: 022.025/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 789/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Jose Geraldo Ribeiro da Silva emitido pela Fundação Universidade de Brasília e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (Rel. Min. Adylson Motta), confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórios do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundo de sentenças judiciais cujo suporte fático já tenha se exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como do Supremo Tribunal Federal (STF), não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (Rel. Min. Ana Arraes); da 1a Câmara, 49/2022 (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 3.036/2022 (Rel. Min. Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (Rel. Min. Jorge Oliveira); e da 2a Câmara, 1.991/2022 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer), 2.457/2022 (Rel. Min. Bruno Dantas), 2.656/2022 (Rel. Min. Antonio Anastasia) e 2.720/2022 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando, no entanto, que a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao STF, cujo trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, em conformidade com o decidido nos Acórdãos da 1a Câmara 2.827/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler), 3.068/2022 (relator: Ministro Jorge Oliveira), 9.161/2021 (relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira); e da 2a Câmara, 2.151/2021 (relator: Ministro Augusto Nardes) e 2.644/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz); e outros; Considerando que a medida liminar deferida pelo STF, no âmbito do MS 28.819, assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento do mérito do mandamus , tão somente a manutenção do valor percebido a título de URP/1989. Com isso, restou assegurado a cada servidor substituído o direito de conservar em sua remuneração o quantum percebido em decorrência da URP, em 16/9/2010, data da concessão da referida medida liminar; Considerando que, no caso presente, a Fundação Universidade de Brasília extrapolou os limites da liminar deferida pela Ministra Carmen Lúcia, elevando o valor da parcela sub judice , isso porque os administradores da Fundação continuaram a pagar a vantagem sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes da remuneração do inativo; Considerando que verifico que, na data em que houve a concessão da medida liminar, 16/9/2010, a URP era paga ao interessado no valor de R$ 2.095,32 (referência 10/2010) (a saber, 26,05% do somatório das rubricas vencimento básico, anuênios, "quintos" e incentivo à qualificação), conforme dados da folha de pagamento, e que o valor que está sendo pago atualmente é de R$ 3.285,85, referência 12/2023, superior ao que restou garantido pela liminar referida; Considerando que, embora não se possa determinar a supressão da URP/1989, em face da liminar concedida pelo STF, deve ser determinado à Fundação Universidade de Brasília que proceda à imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele devido ao interessado em setembro de 2010; Considerando, adicionalmente, que as análises empreendidas verificaram a presença da rubrica referente ao vencimento básico complementar (VBC) instituído pelo artigo 15 da Lei 11.091/2005; Considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo da VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo); Considerando, assim, que não houve alteração na sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que, no presente caso, a parcela é irregular dado que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 4.007/2023 (rel. Min. Jorge Oliveira), 3.996/2023 (rel. Min. Benjamim Zymler), 3.848/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus) - todos da 1a Câmara, Acórdão 3.812/2023 (rel. Min. Antonio Anastasia), 3.963/2023 (rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 3.598/2023 (rel. Min. Vital do Rêgo), 2.548/2023 (de minha relatoria), 8.504/2022 (rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), e 7.229/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz), 4.545/2022 (rel. Min. Bruno Dantas) - todos da 2a Câmara; Considerando ainda que, a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço - ATS ("anuênios"), prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que o cálculo do ATS foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico", bem como a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler), 7.178/2022 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), 1.405/2023 (de minha relatoria), 7.261/2022 (rel. Min. Aroldo Cedraz) - todos da 2a Câmara; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Jose Geraldo Ribeiro da Silva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 022.025/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Geraldo Ribeiro da Silva (XXX.228.951-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas, relacionadas ao pagamento indevido do vencimento básico complementar (VBC), com reflexos no valor do anuênio; 1.7.2. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica " DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP ", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga ao interessado, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar, 16/9/2010, que assegurou a sua irredutibilidade, foi proferida (Mandado de Segurança 28.819-DF); 1.7.3. comunique ao interessado a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.4. acompanhe a tramitação do MS 28.819-DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.5. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para o interessado, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 1.7.6. disponibilize a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.8. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília.